Tribunal: TJSP
Processo: 2143369-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada, sob o fundamento de que ele é terceiro estranho ao título executivo judicial e não há provas de que possui bens ou valores que integrem a comunhão do casal. II. Questão em Discussão 2. A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada, sob o fundamento de que ele é terceiro estranho ao título executivo judicial e não há provas de que possui bens ou valores que integrem a comunhão do casal. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível atingir bens do cônjuge de uma das executadas, considerando o regime de comunhão parcial de bens. III. Razões de Decidir 3. Incidência do art. 1.664 do Código Civil, segundo o qual é presumida a solidariedade pelas dívidas contraídas pelo casal. Coexecutada casada sob o regime de comunhão parcial de bens, sendo a dívida contraída na constância do casamento devida em razão de desconsideração da personalidade jurídica da qual a cônjuge é sócia. Presunção legal de que as dívidas contraídas por um cônjuge tenham revertido em favor do outro em virtude do regime de bens. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso Provido. Tese de julgamento: 1. Dívida contraída na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens admite a penhora de bens em razão da presunção de que a dívida foi em benefício da família.